Tribunal: TJDFT
Processo: 0719314-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA INFORMATIZADO DO PODER JUDICIÁRIO. SNIPER. PEDIDO GENÉRICO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A reiteração de diligências nos sistemas informatizados de pesquisas de bens, para penhora de ativos financeiros do executado, sujeita-se a dois critérios: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; e (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.
2. O uso da ferramenta SNIPER não pode ocorrer de forma indiscriminada, apenas com o fim de quebrar o sigilo do devedor para se aferir o seu patrimônio. Haverá uma descoberta de vínculos existentes entre pessoas naturais e jurídicas dos mais diversos; impondo, assim, a proteção das informações obtidas, talvez com a decretação do segredo de justiça em execuções e cumprimentos de sentença que, por si só, não seria necessário.
3. O credor não pode abdicar de seu dever de procurar e indicar ativos do devedor que possam responder pelo pagamento da dívida, para acometer esse papel ao Juízo.
4. O julgador possui discricionariedade para apreciação quanto à conveniência de usar as ferramentas tecnológicas postas à disposição do Juízo, à vista de sua eficiência ao caso concreto.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.